Tribunal: TJMT
Processo: 1029290-62.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte recorrida para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Embargos de Declaração opostos nos autos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator